Tribunal: STJ
Processo: 1781410-82.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2191200 - MG (2025/0005568-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BRUNA LEONARDO ZANETONI NATAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: LEANDRO CESAR NATAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: APARECIDA ESTHER ZANETONI EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: ZELINDA LAZARA ZANETONI PIOVEZAN EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
LISA BORGES ALVES - SP290474
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
MAISA CARDOSO DE ANDRADE - SP471634
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TRANSCURSO DO STAY
. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM OBJETO DA GARANTIA.
PERIOD
OMISSÃO INEXISTENTE.
1. O acórdão embargado autorizou a constrição do bem alienado
fiduciariamente pelos embargantes após o decurso do período de blindagem
patrimonial decorrente do pedido de recuperação judicial, ainda que se trate
de bem de capital, uma vez que esse é o entendimento atual do STJ acerca da
questão. Ausência de omissão.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51601518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1a996285-c043-4baa-94ec-893488bc309c

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1a996285-c043-4baa-94ec-893488bc309c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2191200 - MG (2025/0005568-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BRUNA LEONARDO ZANETONI NATAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: LEANDRO CESAR NATAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: APARECIDA ESTHER ZANETONI EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: ZELINDA LAZARA ZANETONI PIOVEZAN EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
LISA BORGES ALVES - SP290474
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
MAISA CARDOSO DE ANDRADE - SP471634
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TRANSCURSO
DO
. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM OBJETO DA
STAY PERIOD
GARANTIA. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. O acórdão embargado autorizou a constrição do bem alienado
fiduciariamente pelos embargantes após o decurso do período de blindagem
patrimonial decorrente do pedido de recuperação judicial, ainda que se trate
de bem de capital, uma vez que esse é o entendimento atual do STJ acerca da
questão. Ausência de omissão.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração interpostos por APARECIDA ESTHER
ZANETON – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS em face do acórdão que
recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. TRANSCURSO DO STAY PERIOD. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO
DO BEM OBJETO DA GARANTIA.
1. Este Tribunal Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, após
a vigência da Lei 14.112/20, a competência do juízo recuperacional, em se tratando
de execução de crédito extraconcursal, restringe-se ao sobrestamento de atos
Documento eletrônico VDA50746190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:42:54
Código de Controle do Documento: 5b892573-3627-42bd-a876-dd7419a973ea

constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da
atividade empresarial exclusivamente durante o período de blindagem.
2. Recurso especial provido.
(e-STJ fls. 3511)

Em suas razões, alegam, em síntese, que o acórdão embargado foi
omisso, pois deixou de analisar a essencialidade do bem objeto da constrição para
a atividade produtiva dos recuperandos.
É o relatório.
VOTO
Ao contrário do alegado pelos embargantes, o acórdão impugnado não
foi omisso quanto a análise da essencialidade do bem, de modo que não está
comprometida a completude e coerência lógica das razões de decidir.
De fato, o que foi decidido, e que não exige maiores esforços para
compreender, é que, mesmo que o bem em questão seja essencial às atividades
dos recuperandos, é possível que seja constrito em execução individual após o
decurso do
.
stay period
Esse é o entendimento atual do STJ acerca da matéria. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
CRÉDITO EXTRACONCURSAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO - INSURGÊNCIA
DA AGRAVANTE.
1. A atual jurisprudência deste STJ caminha no sentido de que - em casos de
execução de créditos de natureza extraconcursal como na hipótese - o juízo
recuperacional tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos
atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da
atividade empresarial, e desde que ainda esteja vigente o período de blindagem, o
que não é o caso dos autos, de modo que, nessa circunstância, cabe ao r. juízo
executivo prosseguir no cumprimento de seu julgado. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 207.541/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado
em
, DJEN de
.)
13/8/2025
19/8/2025

Dessarte, estando claro que a jurisdição foi integralmente prestada na
hipótese dos autos, inexiste razão que autorize o acolhimento da presente
irresignação.

Forte nessas razões,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA50746190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:42:54
Código de Controle do Documento: 5b892573-3627-42bd-a876-dd7419a973ea

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.191.200 / MG
Número Registro: 2025/0005568-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210041778002 10000210041778003 10000210041778007 10000210041778008 10000210041778017
17814108220238130000 210000210041778013 2260222820218130000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
LISA BORGES ALVES - SP290474
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
MAISA CARDOSO DE ANDRADE - SP471634
RECORRIDO
: BRUNA LEONARDO ZANETONI NATAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: LEANDRO CESAR NATAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: APARECIDA ESTHER ZANETONI EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: ZELINDA LAZARA ZANETONI PIOVEZAN EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
Documento eletrônico VDA51583279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:05
Código de Controle do Documento: 9a906095-967f-469d-a49a-ea5fa78f15a6

TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRUNA LEONARDO ZANETONI NATAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGANTE : LEANDRO CESAR NATAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : APARECIDA ESTHER ZANETONI EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : ZELINDA LAZARA ZANETONI PIOVEZAN EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO : BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
LISA BORGES ALVES - SP290474
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
MAISA CARDOSO DE ANDRADE - SP471634
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:05
Código de Controle do Documento: 9a906095-967f-469d-a49a-ea5fa78f15a6